Tribunal: TCU
Processo: 023.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7189/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.498/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eric Costa Carvalho (XXX.523.057-XX); Kari de Souza Soares (XXX.768.831-XX); Leandro Marcelo Camilo (XXX.984.689-XX); Lucas Jonathan Scolaro (XXX.481.269-XX); Marcelo Silva de Jesus (XXX.746.368-XX); Mona Lisa Noronha Pinheiro (XXX.495.883-XX); Roddy Alexander Romero Antayhua (XXX.069.960-XX); Thiago Comin (XXX.214.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.